Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Conforme certificado nos autos, não foi possível realizar a intimação pessoal de Lindom Johnson Monteiro das Neves, devido à informação de que “não existe lote 14 no local” (ID 31254786). Intime-se o Condomínio Apelante para que informe o endereço onde o Réu poderá ser intimado pessoalmente. Após, voltem conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator